Tribunal: TJMT
Processo: 1030610-48.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030610-48.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOSÉ AUGUSTO OZÓRIO PEREIRA DA SILVA (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), NADINNE LUZIA ARRUDA SILVA - CPF: 707.456.361-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ERYTON APARECIDO DA SILVA BARBOSA - CPF: 057.954.581-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO - ART. 51 DA LEI 11.343/2006 - RELATÓRIO POLICIAL CONCLUÍDO ANTES DE 30 DIAS - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - ORDEM DENEGADA.

1. Defesa alega constrangimento ilegal devido à suposta demora na conclusão do inquérito policial, afirmando que o paciente estaria custodiado por tempo superior ao permitido pelo art. 51 da Lei n. 11.343/2006.

2. No caso, o Inquérito Policial foi concluído em 10 dias, respeitando o prazo legal de 30 dias estabelecido pela Lei n. 11.343/2006 para indiciados presos, já tendo sido, inclusive, oferecida a Denúncia. Portanto, não há se cogitar a extrapolação do prazo processual. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça estabelece que os prazos processuais podem ser flexibilizados com base na razoabilidade, considerando a complexidade do caso e a necessidade de maior dilação temporal para apuração dos fatos.

3. A existência de indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes imputados justificam a manutenção da prisão preventiva, pela necessidade de garantir a ordem pública dada a gravidade dos delitos atribuídos ao Paciente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado pela douta
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
em favor de
JOSÉ AUGUSTO OZÓRIO PEREIRA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva nos autos de n. 1002718-80.2023.8.11.0028, feito em que o paciente foi preso pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, com sua custódia cautelar mantida para garantir a ordem pública.

Colhe-se da inicial de ID. 196291163 que a tese principal da impetração diz respeito à injustificada demora na conclusão do inquérito policial, uma vez que o Paciente estaria custodiado por tempo superior ao permitido no art. 51, da Lei n. 11.343/2006, razão pela qual faria jus à revogação da prisão preventiva para poder aguardar em liberdade o desfecho do presente
writ
.

Instruem o feito com os documentos acostados ao ID. 196291171.

O
writ
foi distribuído inicialmente para a relatoria do eminente Des. Pedro Sakamoto, oportunidade em que foi indeferida a liminar pleiteada (ID. 196391680).

A partir da transferência do d. Relator originário para outra Câmara deste Tribunal, em 23/02/2024, manteve-se a vinculação dos autos à cadeira deste Gabinete 02, pertencente à 2ª Câmara Criminal, de modo que o presente
writ
foi encaminhado à minha Relatoria segundo o critério do art. 66-E do RI/TJMT.

Na sequência, aportaram as informações da d. autoridade inquinada coatora (ID. 196931684).

Com vista dos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou, por meio do parecer visto no ID. 209275691, pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e, uma vez identificadas as condições da ação, submeto o presente
writ
a julgamento.

Consta dos autos que o Paciente foi preso em flagrante no dia
18/11/2023
, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para tal fim na A.P.F n. 1002718-80.2023.8.11.0028, sendo que, após audiência de custódia, o magistrado converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos seguintes termos:

“A prisão em flagrante em tela foi efetuada legalmente e nos termos da legislação processual penal.

Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual não há que se falar em relaxamento da prisão em flagrante em apreço.

No que concerne à manutenção da segregação cautelar do flagrado, registro que a materialidade dos delitos em debate encontra-se demonstrada no feito, em relação aos quais existem indícios da autoria pelos investigados, segundo depoimentos, termo de exibição e apreensão e laudo pericial preliminar, insertos nos autos.

Ademais, se verifica que, além de se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão in casu, dada a natureza e as circunstâncias dos crimes em questão, as infrações em tese praticadas pelo investigado são dolosas e possuem pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que autoriza a conversão da prisão flagrancial em preventiva, nos termos do artigo 313, inciso I, do CPP.

Outrossim, a regra no delito de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme ressai da redação do artigo 44 da, Lei n.º 11.343/06 é o indeferimento da liberdade provisória, pois referido dispositivo legal informa que tal crime é insuscetível de tal benesse, entre outras. É claro que, em situações especialíssimas, nas quais o magistrado não encontra elementos mínimos configuradores das condutas criminosas em apreço, deve privilegiar o status libertatis. Mas, esse não é o caso do flagrado, ao menos por ora.

Resta-nos tão somente, ainda, aferir a presença dos requisitos estabelecidos no artigo 312, do CPP, o que na espécie se mostra indene de dúvidas no que pertine a necessidade de segregação provisória do investigado para conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, considerando a quantidade significativa de substância entorpecente apreendida com o autuado (id. 134778614) e a possibilidade da evasão dele no alvorecer da persecução penal, haja vista a inexistência de comprovação segura dos laços que o ligam a esta cidade (ocupação lícita e residência fixa),
o que disseminaria a sempre nefasta sensação de impunidade nesta comunidade e abalaria a credibilidade do Estado, no que concerne a apuração dos graves fatos criminosos enfocados.

(...)

Assim,
evidenciados o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, a conversão da prisão em flagrante do investigado em prisão preventiva para a garantia a ordem pública
, nos termos do Art. 310, II, do Código de Processo Penal, é medida que se impõe.

Com essas considerações, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do investigado
JOSÉ AUGUSTO OZÓRIO PEREIRA DA SILVA
, em PRISÃO PREVENTIVA, para resguardar a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.
”

(
vide
ID. 196291171 - Pág. 97/99; g. n.)

A par disso, constou das informações prestadas pela d. autoridade acoimada coatora que:

“(...)

O paciente foi preso em flagrante no dia 18 de novembro de 2023.

(...)

O inquérito policial 1002795-89.2023.8.11.0028 foi concluído em 28/11/2023 e encontra-se em carga em para o Ministério Público
.”
(
Cf
. ID. 207832174; g. n.)

Observa-se ainda do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça ter sido enfatizado que os prazos previstos na Lei n. 11.343/2006 não foram ultrapassados:

“(...)

Diligências ministeriais, junto ao Sistema SIMP/MPE, apurou que o inquérito policial foi concluído, tendo
o representante ministerial de piso oferecido, em 10/01/2024, denúncia em desfavor do paciente, cuja Ação Penal foi autuada sob o nº 1002795-89.2023.8.11.0028
.

Logo, não há que se falar em excesso de prazo
.”

(
vide
209275691 - Pág. 3; g. n.)

Nesse cenário, em consulta aos autos de
Inquérito Policial n. 1002795-89.2023.8.11.0028
(originado da APF n. 1002718-80.2023.8.11.0028), constato que sua conclusão se deu
28/11/2023
, havendo, na mesma data, sua distribuição (
vide
Certidão de ID. 135580360).

Extrai-se do
Inquérito Policial n. 1002795-89.2023.8.11.0028
que este originou, a seu turno, à
Ação Penal n.

1001352-69.2024.8.11.0028
, no corpo da qual, em
10/01/2024
, foi ofertada a respectiva denúncia contra
JOSÉ AUGUSTO OZÓRIO PEREIRA DA SILVA
, com recebimento pelo juízo impetrado em
21/06/2024;
oportunidade na qual foi, igualmente, aprazada a audiência de instrução, debates e julgamento para a data de
07/08/2024
.

Como visto, ao contrário do alegado na inicial, constato que não restou comprovando o constrangimento pelo excesso de prazo na conclusão do Inquérito Policial propalado pelo Impetrante,
não se podendo olvidar que

a contagem dos prazos processuais deve ser flexibilizada à luz do princípio da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades de cada caso
.

No presente caso, porém, trata-se de representação policial que apura tráfico de entorpecentes e associação para tal finalidade, tendo sido o Paciente preso em
18/11/2023,
o Inquérito Policial concluído em
28/11/2023
e distribuído em
28/11/2023
, do que se denota que decorreram apenas
10 (dez) dias entre a prisão e o relatório policial
; não ultrapassando, portanto, o lapso temporal previsto no art. 51 da Lei n. 11.343/2006, que prevê a conclusão do inquérito dentro de
30 (trinta) dias

quando o indiciado estiver preso, nos seguintes termos:

“Art. 51.
O
inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso
, e de 90 (noventa) dias, quando solto
.

Parágrafo único. Os prazos a que se refere este artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária.”
(g. n.)

Logo,
não há qualquer desídia a ser atribuída ao Poder Judiciário de modo a caracterizar constrangimento ilegal capaz de justificar a concessão do remédio constitucional postulado nestes autos
.

Importante frisar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha justamente nesse sentido, sendo pacífico o entendimento de que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais, podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis; como também que os prazos processuais previstos na legislação devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso se deve pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), considerando cada caso e suas particularidades, conforme se vê:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
TRÁFICO DE DROGAS
. PORTE DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO.
EXCESSO DE PRAZO
. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NECESSIDADE DE REVISÃO DA CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1.
A aferição

do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo
, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo,
não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
. 2. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento, avizinhando-se o encerramento da instrução. Ademais,
o relativo atraso para o seu término se deve, como consignado, à complexidade do feito, a que respondem vários réus, com a necessidade de expedição de cartas precatórias, oitivas das vítimas e testemunhas
, bem como à crise de saúde pública em razão da pandemia da covid-19. 3. Os temas referentes à falta de reavaliação das prisões e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas não foram tratados pela instância a quo, situação configuradora de supressão de instância, que impede o conhecimento do recurso nessa parte. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (STJ. RHC n. 156.793/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15/03/2022, DJe 21/03/2022)
(g. n.)

Cumpre registrar, por oportuno, que os prazos que constam na lei de regência servem apenas como parâmetro geral, uma vez que, em determinadas circunstâncias, faz-se necessária maior dilação temporal na apuração dos fatos, daí por que não se pode falar em ilegalidade da prisão preventiva do Paciente por excesso de prazo quando não restar demonstrado que a persecução penal a que responde tramita de forma irregular, com qualquer desídia dos entes estatais.

Não bastasse isso, no que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, uma vez que foram encontrados com o Paciente
05 (cinco) pinos de substância análoga a cocaína, 12 (doze) porções de substância análoga a maconha e 19 (dezenove) porções de substância análoga a pasta-base de cocaína
, conforme devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo; o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “
fumaça do cometimento do delito
” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, imperioso destacar que diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação, quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos; mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental (
ex vi
do Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT).

No que tange ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado singular justificou adequadamente em suas razões de decidir que a medida segregatícia seria indispensável para acautelar a
ordem pública
, diante da maior gravidade e reprovabilidade das condutas perpetradas. O que é suficiente, no meu entender, para justificar a manutenção de sua custódia cautelar para
garantia da ordem pública
.

Por fim, verifico que a medida segregatícia imposta ao Paciente, no caso
sub judice
, encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, I, do CPP, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas (tráfico de drogas e associação ao tráfico) são dolosas e prevê pena máxima em abstrato que ultrapassam 04 (quatro) anos de reclusão.

Com tais considerações, entendo que o pronunciamento judicial proferido em primeira instância está idoneamente fundamentado, porquanto lastreado em fatos e elementos concretos contidos nos autos, que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada em favor do Paciente
JOSÉ AUGUSTO OZÓRIO PEREIRA DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho a sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024